Tribunal: CARF
Processo: 10183.909248/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As transações entre as cooperativas e seus cooperados que sejam classificadas como atos cooperativos nos termos do art. 79, da Lei no 5.764/1971, configuram-se como hipótese de não incidência e ensejam a manutenção dos créditos do regime não cumulativos a elas associadas, com base no art. 17, da Lei no 11.033/2004.
CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DOCUMENTAL. PROVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE PELA CONTABILIDADE REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A contabilidade regular, devidamente lastreada em documentos idôneos, faz prova a favor do contribuinte. No entanto, a demonstração do direito creditório tem o ônus da prova atribuído àquele que pleiteia o direito, sendo responsável pela correção das informações prestadas, pela regular contabilidade e pela correção das informações constantes dos documentos comprobatórios. Não cabe, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, a correção de dados e informações constantes em documentação fiscal que possui rito próprio.
FRETE. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. INSUMOS E BENS PARA A REVENDA. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Todos os valores que representem o esforço da empresa em adquirir e ter à disposição de seu processo produtivo ou negocial insumos e bens para a revenda devem compor o custo da aquisição destes bens. No caso em que o bem adquirido não seja tributável pelas contribuições do PIS/COFINS, o restante do custo de aquisição que tenha sido tributado dá direito ao crédito no regime não cumulativo.
FRETE SOBRE PRODUTOS ACABADOS. MOVIMENTAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
As previsões de possibilidade de auferimento de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, determinadas nos art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em relação a despesas de frete e armazenamento referem-se exclusivamente às operações de vendas ou ao custo de aquisição de insumos e bens para a revenda. Gastos com produtos acabados não podem ser classificados como insumos, e gastos na movimentação e armazenagem de produtos acabados que ainda não foram vendidos não podem ser considerados como operações de vendas que pressupõe comprador certo e ponto de entrega contratado.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. TOTAL CONSUMIDO.
O inciso III, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dão direito ao crédito referente aos gastos com a energia elétrica efetivamente consumida e não ao valor contratado.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO.
A ausência de notas fiscais de venda dos fornecedores, em razão de legislação estadual, pode ser suprida com a emissão de notas fiscais de entrada, no entanto, é necessário que haja comprovação da efetiva entrega e pagamento dos bens adquiridos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.909248/2018-28
ACÓRDÃO
3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE -COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DO MATO GROSSO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As transações entre as cooperativas e seus cooperados que sejam
classificadas como atos cooperativos nos termos do art. 79, da Lei no
5.764/1971, configuram-se como hipótese de não incidência e ensejam a
manutenção dos créditos do regime não cumulativos a elas associadas,
com base no art. 17, da Lei no 11.033/2004.
CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE
DOCUMENTAL. PROVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE PELA CONTABILIDADE
REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A contabilidade regular, devidamente lastreada em documentos idôneos,
faz prova a favor do contribuinte. No entanto, a demonstração do direito
creditório tem o ônus da prova atribuído àquele que pleiteia o direito,
sendo responsável pela correção das informações prestadas, pela regular
contabilidade e pela correção das informações constantes dos documentos
comprobatórios. Não cabe, no âmbito do contencioso administrativo fiscal,
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
2
a correção de dados e informações constantes em documentação fiscal
que possui rito próprio.
FRETE. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. INSUMOS E BENS PARA A REVENDA.
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Todos os valores que representem o esforço da empresa em adquirir e ter
à disposição de seu processo produtivo ou negocial insumos e bens para a
revenda devem compor o custo da aquisição destes bens. No caso em que
o bem adquirido não seja tributável pelas contribuições do PIS/COFINS, o
restante do custo de aquisição que tenha sido tributado dá direito ao
crédito no regime não cumulativo.
FRETE
SOBRE
PRODUTOS
ACABADOS.
MOVIMENTAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO
CONTRIBUINTE.
CENTROS
DE
DISTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
As previsões de possibilidade de auferimento de créditos no regime não
cumulativo do PIS/COFINS, determinadas nos art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, em relação a despesas de frete e
armazenamento referem-se exclusivamente às operações de vendas ou ao
custo de aquisição de insumos e bens para a revenda. Gastos com produtos
acabados não podem ser classificados como insumos, e gastos na
movimentação e armazenagem de produtos acabados que ainda não
foram vendidos não podem ser considerados como operações de vendas
que pressupõe comprador certo e ponto de entrega contratado.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS REGIME NÃO CUMULATIVO. TOTAL
CONSUMIDO.
O inciso III, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dão direito
ao crédito referente aos gastos com a energia elétrica efetivamente
consumida e não ao valor contratado.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO.
A ausência de notas fiscais de venda dos fornecedores, em razão de
legislação estadual, pode ser suprida com a emissão de notas fiscais de
entrada, no entanto, é necessário que haja comprovação da efetiva
entrega e pagamento dos bens adquiridos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, nos seguintes termos: (I) dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para manter os créditos do regime não cumulativo referentes às transações relativas a
atos cooperativados, assim como excluir do rateio proporcional as receitas vinculadas a estes atos;
e (II) reverter as glosas referentes: (i) às aquisições de bens de fornecedores optantes pelo Simples
Nacional que estejam devidamente identificados nos autos; (ii) ao frete na aquisição de leite e
outros produtos tributados, nos termos do item IV do voto do relator. O conselheiro Márcio José
Pinto Ribeiro não participou da votação, uma vez que já havia votado o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Honório dos Santos – Relator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros(as): Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos,
Jorge Luis Cabral e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Anselmo Messias Ferraz Alves.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo II
do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), tendo em conta que o relator original, Conselheiro Jorge
Luis Cabral, não mais compõe esta Turma de Julgamento, foi designado pelo Presidente de Turma
de Julgamento como relator ad hoc para este julgamento o Conselheiro Leonardo Honório dos
Santos.
Como relator ad hoc, o Conselheiro Leonardo Honório dos Santos serviu-se das
minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a
seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-019.359,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
01, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto parcialmente o relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
4
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face de
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) referente a
RESSARCIMENTO COFINS:
(...)
O direito creditório pleiteado foi objeto de análise, cujas conclusões constam na Informação Fiscal
Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0301/2019, de 27 de novembro de 2019, parte integrante do Despacho
Decisório no 2766461. A documentação analisada está anexada ao dossiê no 10010.064192/0919-01.
Na Informação Fiscal a autoridade fiscal expõe suas conclusões, em síntese, nos seguintes termos:
- Analisadas as saídas, foram determinados os percentuais de rateio considerando os atos
cooperativos e não cooperativos e receitas tributadas e não tributadas. Em relação às operações
relativas a atos cooperativos, por não se caracterizar como operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
conforme disposto no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, não foram computadas para fins de rateio,
pois o parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971 dispõe que ato cooperativo não implica
operação de mercado, ou seja, não configura ato mercantil – operação de venda; - Os bens utilizados
como insumos foram analisados com base Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de
2018, tendo sido glosadas as aquisições com os Códigos de Situação Tributária – CST- 5 –
Substituição Tributária, 6 – Tributado Alíquota Zero, 7 – Isenta, 8 – Sem incidência, 9 – Suspensão, 49
– Outras Saídas, 98 – Outras Entradas e 99 – Outras Operações, por serem aquisições sem o
pagamento das contribuições. Também foram glosados os fretes correspondentes às aquisições sem
o pagamento das contribuições.
- Da rubrica Serviços Utilizados como Insumos, foram glosadas as “despesas de fretes relacionadas às
aquisições de leite in natura” pois integram o custo de aquisição de insumo não sujeito ao
pagamento das contribuições; - Da rubrica “Armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda” foram objetos de glosas as operações enquadradas como frete entre estabelecimentos do
próprio contribuinte, CTe não apresentado, CTe com a chave de acesso inexistente na base nacional,
fretes que não se referem a operação de venda, em que a Coopnoroeste é o Destinatário do frete ou
o caso em que ela não é nem o tomador nem o remetente do referido frete.
- Das despesas com energia elétrica foram glosados os valores referentes a taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, mas
dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida; - Glosou valores referentes
a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no
valor de aquisição) cujas aquisições não tiveram o pagamento das contribuições.
- Insumos de origem animal sujeitos a crédito presumido – foram glosados os valores referentes às
notas fiscais de entrada emitidas pela própria interessada pela falta de apresentação de
documentação fiscal válida prevista na legislação de ICMS (controle de coleta de leite cru) que
permitisse a autoridade fiscal a verificação dos valores.
- Aquisição de bens para revenda - foram objeto de glosa as notas fiscais referentes a bens adquiridos
para revenda não sujeitas ao pagamento das contribuições e aceitos os valores de bens com direito a
créditos vinculados exclusivamente a receita tributada no mercado interno (CST 50).
- Aluguéis de máquinas e equipamentos – crédito informado nessa rubrica para o mês de
outubro/2018 foi glosado pois os contratos apresentados não se referem ao período do lançamento
na EFD-contribuições (mês 10/2018) e não possuem valor fiscal.
Os créditos apurados foram utilizados de ofício para dedução dos valores devidos informados na EFD-
contribuições pelo sujeito passivo, tendo resultado em valores a pagar conforme quadros
demonstrativos da Informação Fiscal.
Em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo se manifesta, em síntese, sobre os
seguintes pontos:
- Argumenta que não existe receita nas operações de atos cooperativos e, portanto, trata-se de
situação de NÃO INCIDÊNCIA das contribuições PIS e COFINS. Menciona jurisprudência do STJ,
defendendo que “os ingressos decorrentes dessa operação devem ser considerados como receitas
não tributadas para fins de cálculo da proporção das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno”.
- Alega que “inexiste nos autos qualquer prova comprobatória das alegações de supostas
irregularidades cometidas pela Impugnante”, devendo ser o despacho decisório ser “rechaçado”; -
Sobre as glosas das aquisições com CST 05, 06, 07, 09, 98 e 99 da rubrica “Bens utilizados como
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
5
insumos” - apresenta um quadro questionando as glosas de cada CST, alegando que “os códigos de
situação tributária declarados na EFD Contribuições da Impugnante não são esses alegados como
motivo da glosa pelo agente fiscalizador. Portanto, a informação do agente fiscalizador não condiz
com a realidade das informações declaradas na EFD Contribuições.”
- Quanto às despesas com fretes nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições
e nas compras de leite in natura, alega que tem direito ao crédito pois o serviço de transporte
realizado é tributado. Alega também que houve glosas de fretes vinculados a produtos tributados,
apresentando uma relação de produtos.
- Sobre as glosas da rubrica “armazenagem e frete na operação de venda” alega que as glosas
indicadas como “frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte” não são fretes entre
estabelecimentos do próprio contribuinte, descrevendo o seguinte procedimento: “A Impugnante
contrata transportadores que fazem entregas de ração e produtos lácteos para diversos clientes
transportando diversas notas fiscais. Por isso quando da emissão do CTE, não há como vincular um
único destinatário. Nesses casos, o emitente do CTE, informa como remetente e destinatário, o
próprio tomador do serviço.” Em relação às glosas de CTes inexistentes na base de dados ou não
apresentados, argumenta que bastaria autoridade fiscal ter solicitado os documentos.
- Quanto às glosas referentes à energia elétrica, alega que a demanda contratada faz parte do custo
da energia elétrica, não tendo como ser dissociada deste, e que a demanda contratada integra a
base de cálculo do PIS e da COFINS pago pela distribuidora, não havendo, assim, vedação para o
aproveitamento de créditos.
- Quanto à glosa de Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
argumenta que os fornecedores estão enquadrados no simples nacional, o que pode justificar a
utilização das CST 07, 08, 49 ou 99. Menciona o Ato Declaratório Interpretativo no 15/2007, que
permite a apuração de créditos nas aquisições junto a optantes do Simples Nacional.
- Sobre o indeferimento do crédito presumido pela não comprovação através dos controles exigidos
pela legislação estadual, argumenta que, sendo o leite transportado pelos próprios produtores ou por
transportadores credenciados, a referida legislação dispensa a emissão da nota fiscal pelo produtor.
Defende que mantém rigorosos controles do leite recebido diariamente de cada produtor, as notas
fiscais de entrada como prova, bem como os registros contábeis. Não apresentou documentos.
Requer a realização de perícia e diligência, indicando quesitos e nomeando seu perito.
Ao final requer o reconhecimento da totalidade dos créditos pleiteados, a atualização dos créditos
pela Selic desde a data do protocolo dos pedidos e a juntada posterior de provas.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/07/2018 a 30/09/2018 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. ATOS
COOPERATIVOS.
As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das contribuições. As
exclusões da base de cálculo referentes aos atos cooperativos são permitidas independentemente da
alíquota aplicável ao produto ou segmento. Caso sobrevenha legislação aumentando a alíquota para
os produtos lácteos, os valores continuarão sendo excluídos da base de cálculo justamente por se
tratar de atos cooperativos – cuja natureza é diversa das receitas próprias da cooperativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
As transferências são operações de natureza diversa das vendas, uma vez que nestas ocorre a
transmissão da propriedade do produto, enquanto nas transferências apenas a movimentação do
mesmo. Não podem ser considerados insumos os gastos com transporte (frete) de produtos
acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica ou para
centros de distribuição. (Parecer Normativo COSIT No 05/2018)
FRETES. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, dentre
outros, os dispêndios com transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente. Os gastos com fretes nas aquisições de leite in natura poderão
integrar a base de cálculo dos créditos presumidos quando for permitido esse creditamento em
relação ao bem adquirido (leite in natura).
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
6
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
O silêncio do contribuinte quando em sua impugnação leva à consolidação da decisão administrativa
quanto aos pontos não contestados, uma vez que não fica instaurado o litígio, tornando precluso o
recurso voluntário quanto à matéria não questionada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Todas as informações prestadas pelo sujeito passivo estão sujeitas a verificação pela autoridade
administrativa. Em matéria de direito creditório, para o reconhecimento em favor do contribuinte é
necessário que restem plenamente caracterizados os seus atributos de certeza e liquidez. As
declarações apresentadas pelo sujeito passivo têm caráter informativo ou declaratório, competindo a
autoridade fiscal verificar as informações nelas prestadas. Sendo assim, o direito creditório
informado deve ser comprovado pela documentação hábil e idônea correspondente aos fatos que lhe
deram origem e registrados em sua escrituração contábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 10 de outubro
de 2022, e apresentou Recurso Voluntário no dia 1o de novembro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
I.
Ônus da Prova – Alega que o ônus da prova seria da Administração
Tributária e que esta não se desincumbiu da formação de provas;
II.
Rateio Proporcional de Receitas Tributadas e não Tributadas – Argumenta
que a Autoridade Tributária ao proceder ao rateio proporcional considerou
as transações entre a Cooperativa e seus Cooperados como transações entre
pessoas distintas e, neste caso, não haveria lucros, ou receita tributável pelo
PIS/COFINS. Argui que seria o caso de não incidência;
III.
Insumos isentos, alíquota zero, sem incidência ou com suspensão – alega
que os CST utilizados pela Autoridade Tributária não condizem com os
informados na EFD Contribuições;
IV.
Frete na aquisição de leite e sobre produtos tributados– em que pese o
leite ter sua tributação suspensa, o frete é pago a pessoa jurídica no país e
tributado, e a glosa deve ser revertida. Além disso afirma que a Autoridade
Tributária também teria glosado fretes sobre produtos tributados;
V.
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente –
pleiteia classificá-los como fretes nas operações de venda e esclarece que
são tributados.
VI.
Energia Elétrica – pleiteia que seja reconhecido o crédito sobre o valor
contratado.
VII.
Aquisição de bens do ativo imobilizado – afirma que os produtos
negociados não são sujeitos à suspensão, alíquota zero ou outras condições
que afaste a cobrança do PIS/COFINS, e que a utilização de CST deste tipo de
correm de que certos fornecedores são optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
7
VIII.
Aquisição de Leite sem nota fiscal – a Recorrente adquire leite de
produtores rurais que não emitem notas fiscais de vendas em razão da Lei
Complementar do Estado do Mato Grosso no 570/2015, que eram supridas
pela Recorrente através da emissão de notas fiscais de entrada, estas
aquisições foram glosadas.
IX.
Perícia e diligência – requer que se realize diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante ao exposto, requer-se:
I. o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham; II. seja dado
provimento do presente Recurso Voluntário para o fim de que, seja reformando o Despacho Decisório
e o Acórdão nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, homologar as compensações
declaradas, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo
dos pedidos, decidir pela expedição da ordem bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária
informada no pedido de ressarcimento; IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os
meios admitidos em direito.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator Ad Hoc.
Como relator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 2a Turma Ordinária da 4 Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo sido o voto proferido pelo Conselheiro Jorge Luis Cabral na sessão de
setembro de 2024. Naquela ocasião, após o voto do relator original, houve pedido de vista,
conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. O relator votou por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de manter os créditos do regime não
cumulativo referentes às transações relativas a atos cooperativados, assim como excluir do rateio
proporcional as receitas vinculadas a estes atos; e reverter as glosas referentes a aquisições de
bens de fornecedores optantes pelo Simples Nacional que estejam devidamente identificados nos
autos; frete na aquisição de leite e outros produtos tributados, nos termos do item IV deste voto.
Não votaram os demais conselheiros. Nesse ponto houve o pedido de vista.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Conselheiro Jorge Luis Cabral, relator original, a seguir:
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
8

Voto do Conselheiro Jorge Luis Cabral, proferido em setembro de 2024

O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
I.
Preliminar do ônus da prova.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
9
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de valor pagos
indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora,
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos.
Sem razão à Recorrente.
II.
Rateio Proporcional de Receitas Tributadas e não Tributadas
A questão gira em torno da aplicação dos §§ 8o e 9o, do art. 3o, das Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2022, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme podemos verificar
pela leitura do Despacho Decisório, e-folhas 99 a 135:
8. De acordo com as EFD Contribuições entregues, o contribuinte optou pelo Método de
Determinação dos Créditos com base na Proporção da Receita Bruta Auferida no Mercado Interno,
ou seja, pelo método do Rateio dos créditos entre as Receitas Tributadas no Mercado Interno e as
Receitas Não Tributadas no Mercado Interno.
9. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
efeito de cálculo dos créditos a descontar da contribuição apurada, na hipótese de a pessoa jurídica
sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a
apenas parte de suas receitas, dispõe:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
(...)
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
10
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de
incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo
método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio proporcional , aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.” (grifo nosso)
(...)
15. Do que se depreende das normas acima, não são todos os créditos vinculados a vendas no
mercado interno que podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, mas apenas os créditos
relacionados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
16. Em relação aos créditos vinculados às receitas tributadas na forma do art. 2o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, aplica-se o disposto no § 4o do art. 3o das referidas leis. Ou seja,
nesses casos, se a empresa tem o direito ao desconto do crédito e este não for aproveitado em
determinado mês, poderá utilizá-lo para desconto nos meses subsequentes, mas não poderá ser
objeto de pedido de ressarcimento ou de compensação.
17. A legislação tributária definiu no art. 3o, § 7o, das citadas leis, os critérios de segregação de
parcelas do crédito relativo a custos, despesas e encargos, quando a pessoa jurídica sujeitar-se à
incidência cumulativa e não cumulativa. Embora na hipótese ora em análise (tributada e não
tributada no mercado interno) não haja comando expresso sobre o método a ser utilizado, por
inferência lógica, o rateio proporcional nas situações em que não for possível aplicar a apropriação
direta é plenamente justificável.
18. Assim sendo e tendo em vista que sobre parte das receitas auferidas pela empresa incide a
tributação prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637/2002, imputou-se o rateio proporcional das
despesas, para efeito de cálculo dos créditos passíveis de serem utilizados em compensação.
19. Pelo método de rateio proporcional (à razão entre a receita bruta não tributada no mercado
interno e a receita bruta total), o percentual apurado deve ser aplicado somente sobre os custos,
despesas e encargos comuns.
20. Deve-se destacar, ainda, que em relação às operações relativas a atos cooperados, por não se
enquadrarem às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, conforme disposto no artigo 17 da Lei no
11.033/2004, não podem ser computadas para fins de rateio, haja vista que o parágrafo único do
artigo 79 da Lei no 5.764/1971 dispõe que ato cooperativo não implica operação de mercado, ou
seja, não configura ato mercantil:
“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria.”
21. Isto posto, com base no batimento entre as notas fiscais de saídas apresentadas nas EFD
Contribuições entregues, e com os seus respectivos registros contábeis no Livro Razão, gerou-se o
quadro a seguir segregado em ato cooperado ou não cooperado (ato mercantil) e o tipo de
tributação (fls. 906 a 3134).
Então temos a situação em que a Cooperativa aufere receitas que são tributadas
com cooperados e com não cooperados, receitas que não são tributadas com estes dois grupos
também e, majoritariamente, receitas referentes a atos cooperados que são excluídas da base de
cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
11
Os gastos que são passíveis de geração de créditos para o regime não cumulativo,
desta forma, precisam ser diferenciados por grupos onde se possa identificar aqueles que são
comuns a todas estas possibilidades de tributação da receita bruta auferida, e que sofrerão rateios
e aqueles que são exclusivos de determinada modalidade de tributação e são integralmente
aplicados às suas receitas correspondentes para o cálculo das contribuições.
De certo que a natureza jurídica dos atos entre cooperativas e cooperados não
podem ser considerados como receitas por força do art. 79, da Lei no 5.764/1971, e pela exclusão
prevista no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 1o, da Lei no 10.676/2003 e art.
17, da Lei no 10.684/2003, todas hipóteses de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
A Recorrente argumenta que as receitas relacionadas aos atos cooperados são
hipótese de não incidência do PIS/COFINS e, portanto, aplicar-se-ia o art. 17, da Lei no
11.033/2004.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.

A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim motivou a manutenção do
cálculo de rateio adotado pela Autoridade Tributária:
Manifestando-se a respeito da possibilidade de apuração de créditos da não cumulatividade por
contribuintes que adquirem insumos de sociedades cooperativas, a Coordenação Geral de Tributação
- Cosit, através da Solução de Consulta no 65/2014, respondeu positivamente à indagação, em
coerência com o entendimento de que as exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)
nas suas vendas. Confira-se:
Solução de Consulta Cosit no 65, de 2014
4. A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto a cooperativas impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
5. Inicialmente esclareça-se que o cálculo e o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa estão limitados às situações e condições previstas na legislação, especialmente no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. Não há na legislação vedação ao aproveitamento de
créditos pelo simples fato de o produto ou serviço ser adquirido de cooperativa.
6. De acordo com o art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, a aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não dá direito a crédito. [...]
7. As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das contribuições. As exclusões
da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de
crédito por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição para o
PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, art. 15, I a V. [negritos acrescidos]
(...)
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
12
A questão também é tema da Solução de Consulta COSIT no 383/2017, cujos trechos que se
transcreve:
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, vinculados a vendas feitas por cooperativas
com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o
art. 1o da Lei no 10.676, de 2003, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 2003, não podem em regra ser
compensados com outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e ressarcidos os
mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com alíquota zero, isenção, suspensão ou
não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o; Lei
no 10.684, de 2003, art. 17; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; e IN RFB no 635, de 2006, art. 15.
(...)
8. Passa-se, então, à análise da presente consulta, cujo cerne consiste em determinar se as vendas
pelas cooperativas com exclusão de determinados valores da base de cálculo se enquadram na
hipótese do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que permite a manutenção do
crédito não aproveitado e, consequentemente, sua compensação e ressarcimento.
9. Pois bem, determina o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que nas hipóteses de suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, os créditos vinculados a essas operações podem ser mantidos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
10. Por sua vez, as exclusões da base de cálculo referenciadas pela consulente encontram-se
previstas nos seguintes dispositivos legais:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de
1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à
cooperativa; Lei no 10.676, de 2003.
Art. 1o As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação
para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social,
previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Lei no 10.684, de 2003.
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de
produção agropecuária e de eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao
produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
11. No âmbito infralegal, a Instrução Normativa RFB no 635, de 24 de março de 2006, assim dispõe:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de
produtos por ele entregues à cooperativa;
(...)
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização;
(...)
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da
destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971.
12. Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere receita que compõe a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. No entanto, essa base de cálculo é
ajustada mediante as exclusões previstas em lei. Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões
permitem a manutenção, o ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com fundamento
no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, vinculados a tais
operações.
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
13
13. Para o deslinde da questão, releva entender a natureza jurídica dessas exclusões da base de
cálculo. Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de cálculo,
que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas exclusões não correspondem a parte das receitas
das cooperativas. A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse
valor não corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa; corresponde sim ao valor
de aquisição dessas mercadorias (valor que o associado recebe). Não se está, portanto, retirando
parte da receita das cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua no
campo de incidência. O que se retira, na verdade, está na categoria de despesas, como o valor
repassado ao associado.
14. Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma redução do
quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem a isenção, nem a suspensão, nem a alíquota
zero e nem a não incidência.
15. Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das cooperativas possam
ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
16. Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a cooperativa, ao vender produtos sujeitos a isenção,
suspensão, alíquota zero ou não incidência não possa utilizar os créditos do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, vinculados a essas vendas, para fins de compensação
ou ressarcimento.
(...)
Portanto, não há que se falar que os chamados atos cooperativos (art. 79 da Lei no 5.764, de 1971)
encontram-se fora do campo de incidência do Pis e da Cofins, nem que se confundem com isenção.
Vemos que a DRJ fundamenta sua decisão com base em Soluções de Consulta da
COSIT que trata de fato diverso do que está sendo analisado neste processo, posto que trata da
possibilidade de manutenção de créditos de PIS/COFINS por cooperados que tenham adquirido
bens de suas cooperativas e, neste caso, aplica-se claramente o § 2o, do art. 3o, das Leis no
11.637/2002 e 10.833/2003, pois a cooperativa excluiu da base de cálculo de PIS/COFINS as
receitas de operações com cooperados, e o art. 17, da Lei no 11.033/2004, trata exclusivamente
das vendas que o adquirente de bens venha a fazer com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não
incidência, o que não é o caso neste processo.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592,
de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)
A jurisprudência do CARF já se debruçou sobre este tema, conforme os Acórdãos da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
14
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os
chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.
(...)
O Recurso foi tempestivamente apresentado e atende os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com efeito, quanto esta matéria, registro meu posicionamento e desta E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme decisão consubstanciada no Acórdão no 9303005.043, de minha
Relatoria, pronunciada na sessão de julgamento de 17 de abril de 2017, a qual utilizo como
fundamento para minhas razões de decidir por se tratar de matéria idêntica:
(...)
Quanto esta matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da 1a Seção da Corte entenderam
que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. O entendimento foi
tomado de forma unânime nos julgamentos dos Recursos Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667, na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, ou seja, através da análise dos chamados
“recursos repetitivos”.
O precedente proferido tem a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL No 1.164.716 - MG (2009/0210718-5) VOTOVOGAL MINISTRA ASSUSETE
MAGALHÃES:
O presente Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, trata da incidência de PIS e COFINS
sobre atos cooperativos típicos, definidos no art. 79 da Lei 5.764/71, nos seguintes termos: "Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais.Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra
e venda de produto ou mercadoria".
A não incidência dos citados tributos sobre os atos cooperativos típicos tem por fundamento o
supratranscrito parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/71.
Explica-se: se tais atos não implicam operação de mercado, ou contrato de compra e venda, não geram
receita ou lucro, situação que impossibilita a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que sobre atos cooperativos típicos não incidem as contribuições ao PIS e COFINS:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. ATOS NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. PIS E
COFINS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os atos cooperativos
típicos – assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entre os
associados e as cooperativas, ou entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais – não
geram receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971.
2. No caso sub judice, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que os
atos praticados pela cooperativa constituem atos não cooperados, decorrentes de contratos de
prestação de serviços firmados com terceiros a serem realizados pelos seus médicos cooperados. Rever
tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é de observância obrigatória dos Conselheiros as decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferidas em sede de
julgamento realizado nos termos dos artigos 543B e 543C.
(...)
(Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acórdão no 9303-
005.786, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Brasília, DF, 20 de setembro de 2017.)
Neste sentido, entendo que os créditos que contribuíram para receitas da
cooperativa em transações com os seus cooperados podem ser mantidos pela Recorrente, por
força da aplicação do art. 17, da Lei no 11.033/2004, em face destas operações configurarem-se
como hipótese de não incidência do PIS/COFINS, devendo ,portanto, ser alterado o critério de
rateio proporcional entre receitas tributadas e não tributadas no mercado interno.
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
15
Com razão à Recorrente.

III.
Insumos isentos, alíquota zero, sem incidência ou com suspensão
Neste caso, a documentação fiscal indicava bens adquiridos com isenção, alíquota
zero ou não tributados, devido a indicação do código CST
Com relação aos erros de indicação da CST na documentação fiscal, não cabe ao
processo administrativo fiscal a sua retificação, que possui procedimento próprio a ser executado,
e a sua indicação faz parte da presunção de idoneidade dos documentos apresentados, logo, não
há como a mera alegação de que foram equívocos não é suficiente para revertê-las.
Sem razão à Recorrente.

IV.
Frete na aquisição de leite e sobre produtos tributados
Adiante discute-se a natureza autônoma dos créditos referentes a fretes,
independente do tratamento tributário dado a carga transportada. Este assunto foi enfrentado no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, documento que orienta a
aplicação do conceito de insumos na geração de créditos de PIS/COFINS, em face ao REsp
1.221.170/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, onde encontramos nos itens 158 a 161.
“158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação tributária
federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo de aquisição dos
insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados
pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada diretamente a
pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante apurável de
créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido, tendo como
valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e
inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito
das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo
de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do crédito, salvo se
houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes
de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente.
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
16
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas fundamentais da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de
apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
O crédito de PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas previstas
no art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme o caso, sobre o valor dos
itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em ambas as Leis acima. Os custos de aquisição
são considerados para se estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das Leis de
regência do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
O Regime Cumulativo para o cálculo do PIS/COFINS decorre de uma regra negativa
prevista no art. 8o, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, onde se elencam
exaustivamente os sujeitos passivos que devem permanecer no regime cumulativo, e por
exclusão, aqueles que devem ser submetidos ao novo regime, no caso as pessoas jurídicas que
optam por apurar o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), pelo Lucro Real.
Não havendo na legislação e normativa do PIS/COFINS o detalhamento específico
para todos os princípios e critérios de registro fiscal e contábil de gastos, custos, despesas e
receitas, deve-se adotar a legislação e normativa que os estabelece para a apuração do Lucro Real,
por consequência.
No Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/2018), encontramos o seguinte dispositivo a respeito do reconhecimento dos custos
de aquisições de produtos como matérias primas (insumos) ou bens para a revenda:
Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado
com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com
o livro de inventário, no fim do período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14 ).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e
seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou na importação
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13) .
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de
aquisição.
Custo de produção
Art. 302. O custo de produção dos bens ou dos serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente
( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, § 1o ):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e de outros bens ou serviços aplicados ou consumidos
na produção, observado o disposto no art. 301 ;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, na manutenção e na
guarda das instalações de produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na
produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção; e
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
17
Vemos que o custo do frete de aquisição compõe o custo de aquisição dos insumos
pela aplicação do inciso I, do art. 302, combinado com a aplicação do § 1o, do art. 301, do
RIR/2018.
Já o direito ao crédito no regime não cumulativo de PIS/COFINS decorre do inciso II,
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, onde admite-se o
crédito para “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda”. Ou seja, o custo de aquisição de insumos, ou de bens para a revenda,
segundo o inciso I dos mesmos artigos citados, dão direito ao crédito por todos os seus
componentes, representando o esforço total do contribuinte para poder ter propriedade sobre os
mesmos e disponibilizá-los para uso em sua atividade produtiva.
E, tendo o frete sofrido a incidência do PIS/COFINS ele dará direito ao crédito desta
contribuição na sua apuração não cumulativa em relação aos insumos ou bens para a revenda
adquiridos, ainda que o valor do bem propriamente dito não possa compor o montante do crédito
por ser sujeito à alíquota zero, ser suspenso ou não tributável, e o frete ser custo necessário à
disponibilização do bem para o contribuinte, nestes casos.
Desta forma, peço vênia para discordar da posição estabelecida pela RFB neste
tema, e dou razão à Recorrente neste ponto.
V.
Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente
Trata-se da glosa de despesas com fretes na movimentação de produtos acabados
entre a unidade de produção e os centros de distribuição, referentes a mercadorias que ainda
serão comercializadas, mas que a Recorrente alega já tratar-se das operações de vendas,
conforme previsto no inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, combinado com o inciso II, do
art. 15, desta mesma Lei para o caso do PIS.
Com relação às glosas sobre fretes referentes a transferência de produtos acabados
para centros de distribuição, precisamos nos socorrer novamente ao Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018, onde encontramos no seu parágrafo 56, o seguinte texto:
“56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.(grifo nosso)”
Vemos que estes fretes não podem ser abarcados pelo conceito de insumo, mesmo
quando consideramos uma interpretação mais ampla da atividade produtiva da empresa, nos
termos dos conceitos de essencialidade e de relevância.
O artigo 3o, da Lei no 10.833/2004, em seu inciso IX, assim trata a apuração de
créditos nas operações de vendas:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
18
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
(...)”
Vemos que a Lei refere-se especificamente à venda, que é uma relação jurídica
específica onde se procede à transferência onerosa da propriedade de alguma coisa a terceiro,
como podemos verificar no artigo 481, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil.
“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”
Sendo assim, a única forma possível de se apropriar dos créditos previstos no inciso
IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2004, seria a partir de despesas de frete relacionadas à tradição da
propriedade do bem.
“Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se
encontrava, ao tempo da venda.(Código Civil)”
Como podemos ver no artigo 493, transcrito acima, o frete na operação de venda
envolve o contrato que prevê local de entrega diverso da situação do bem no momento da venda,
não havendo nenhum destes requisitos, não há porque estender o alcance da previsão legal a algo
além do que já foi exposto.
A propósito, o julgamento do REsp 1.221.170/PR, apesar de ter objeto diverso, por
tratar-se apenas do conceito de insumos, aborda a similaridade entre os conceitos contábeis
relativos à apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e entendeu-se por não ampliar o
alcance desta definição pois implicaria em equiparar um regime de apuração não cumulativo de
tributo a uma apuração sobre o lucro, em claro desconcerto com o objetivo de se amainar os
impactos de uma tributação naturalmente regressiva, enquanto na tributação sobre o lucro, a sua
natureza é ser ela progressiva.
Vemos este ponto claramente no Voto Vogal do Ministro Mauro Campbel Marques,
no mesmo REsp 1.221.170/PR.
“No caso concreto, a recorrente pretende deduzir créditos a título de insumos os "Custo Gerais de
Fabricação" (água, combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais
de proteção de EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e as "Despesas
Gerais Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens
e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone,
comissões).
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes "custos" e "despesas"
da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões. É que tais "custos" e "despesas" não são essenciais ao processo produtivo da empresa que
atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa
a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial
da qualidade do serviço ou produto.
Pelas considerações expostas, com todas as vênias do Min. Relator, que adotou a posição mais
ampla de creditamento associada aos custos para efeito de IRPJ a qual foi rechaçada na Segunda
Turma, dele DIVIRJO PARCIALMENTE PARA CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o retorno dos autos à origem para
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
19
que a Corte a quo analise a possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza conforme o
conceito de insumos definido acima.
É como voto.”(grifo nosso)
Assim, o alcance dos créditos referentes às despesas e custos relacionados ao
processo produtivo, ou negocial da empresa precisam ater-se apenas à previsão legal, sob pena de
mudarem a natureza da apuração tributária não cumulativa, para uma apuração alterada sobre o
lucro, visto que implicaria também na apropriação de todos as receitas reduzidas de todas as
despesas e custos necessários, mas desta vez ao invés de formarem a base de cálculo sobre a qual
a alíquota do tribute incide, criaria uma tributação sobre o lucro pelos descontos de incidências
tarifárias sobre todas as operações da empresa isolada e de forma individual, um ineditismo do
Direito Tributário.
Sem razão à Recorrente.

VI.
Energia Elétrica
A Recorrente pretende beneficiar-se de créditos relativos ao consumo de energia
elétrica, e entende que a parcela contratada e não consumida, e mais o valor da taxa de
iluminação pública deveriam integrar a base de cálculo do crédito pretendido.
A Autoridade Tributária glosou estas parcelas e assim se posicionou a Autoridade
Julgadora de Primeira Instância:
DA MATÉRIA NÃO CONTESTADA
O sujeito não se manifestou sobre as seguintes glosas:
- Aquisição de bens para revenda - notas fiscais referentes a bens adquiridos para revenda não
sujeitas ao pagamento das contribuições; - Energia elétrica - valores referentes a taxas de
iluminação pública, juros, multa, dentre outros valores diversos da energia elétrica consumida.
Dessa forma, são consideradas matérias não impugnadas nos termos do artigo 17 do Decreto
70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)” O silêncio do contribuinte em sua manifestação
de inconformidade leva à consolidação da decisão administrativa quanto aos pontos não contestados,
uma vez que não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto à matéria não
questionada.
(...)
Despesas com energia elétrica
Das despesas com energia elétrica foram glosados os valores referentes a taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, mas
dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
A empresa alega que a demanda contratada faz parte do custo da energia elétrica, não tendo como
ser dissociada deste, e integra a base de cálculo do PIS e da COFINS pago pela distribuidora, não
havendo, assim, vedação para o aproveitamento de créditos. As glosas referentes a taxas de
iluminação pública, juros, multa, dentre outros, não foram contestadas.
Sobre o tema a Receita Federal do Brasil já se posicionou, corroborando com o entendimento exposto
pela fiscalização, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida.
Veja-se trecho da Solução de Consulta Cosit n° 22/2016, a fim de elucidar a questão;
11. Ou seja, como regra geral, para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%, (um
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
20
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente.
12. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao estabelecer que
gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco o valor total da fatura de energia elétrica
como informou a consulente. Não gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de
iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na
fatura, embora dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Dessa forma, adotando o entendimento vinculante para esta instância de julgamento mantém-se as
glosas desse item.
Concordo inteiramente com o posicionamento da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância e adoto sua fundamentação como razão de decidir.
Sem razão à Recorrente.

VII.
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Há aqui duas situações distintas, a primeira refere-se a fretes sobre produtos não
tributados, neste caso em razão dos códigos de situação tributária, já tratado no item “frete na
aquisição de leite, acima, e segue a mesma linha de raciocínio, o custo de aquisição que será
depreciado integra todo o esforço necessário a dispor do bem, logo considero que estas glosas
precisam ser revertidas.
A segunda é a aquisição do próprio bem do ativo imobilizado que é caracterizado
nos documentos fiscais como não tendo sido tributado em face ao código CST aplicado, quer seja
pela presunção de que as aquisições tenham sido realizadas de fornecedores optantes pelo
Simples Nacional.
Com relação aos erros de indicação da CST na documentação fiscal, cabe o mesmo
raciocínio e razão de decidir já expressa no item III, acima.
A questão das empresas do Simples Nacional já está pacificada no âmbito da
Receita Federal do Brasil pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15, de 26 de setembro de
2007.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e o que consta do processo no 10168.003407/2007-14, declara:
Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), observadas
as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos
calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Entendo que os fornecedores, que reste demonstrado serem optantes pelo Simples
Nacional na data em que foi emitida a documentação fiscal de venda, são tributados pelas
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
21
contribuições do PIS/COFINS e os bens vendidos geram direito ao crédito no regime não
cumulativo aos compradores.
Dou razão parcial à Recorrente neste ponto.

VIII.
Aquisição de Leite sem nota fiscal
A questão gira em torno da aquisição de leite in natura como insumo da Recorrente
que produz produtos lácteos. Ocorre que por disposição de Lei Complementar Estadual que
dispensaria a emissão de notas fiscais por produtores de leite, pessoas físicas e em outras
situações determinadas na Lei Complementar Estadual.
Vemos que a Recorrente junta registros de Notas Fiscais e uma extensa lista de
romaneios que não faz relação com o volume e valores ou mesmo a identificação das operações a
que se refere. Também houve a juntada de um programa de melhoria da qualidade do leite, mas
sem fazer menção às operações individualizadas que pudessem ser confrontadas com as glosas
atacadas.
No entanto, não há no processo nenhuma demonstração do pagamento das
aquisições, ou mesmo do recebimento dos insumos, salvo as notas fiscais de entrada, que
pretendem suprir a ausência de documentação fiscal que suporte as operações de aquisição de
insumos.
Assim, entendo que não há elementos de prova no processo que suportem as
alegações da Recorrente, e também que cabe a quem pleiteia o direito em prová-lo.
IX.
Do pedido de diligência ou perícia.
Entendo que os elementos necessários a formar a minha convicção já estão
presentes nos autos, de forma que considero desnecessária qualquer diligência ou perícia, e aplico
o art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
no sentido de manter os créditos do regime não cumulativo referentes às transações relativas a
atos cooperativados, assim como excluir do rateio proporcional as receitas vinculadas a estes atos,
e ; reverter as glosas referentes a aquisições de bens de fornecedores optantes pelo Simples
Nacional que estejam devidamente identificados nos autos; frete na aquisição de leite e outros
produtos tributados, nos termos do item IV deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Honório dos Santos Relator Ad Hoc
(voto original do Conselheiro Jorge Luis Cabral).
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.642 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909248/2018-28
22

Fl. 6643
DF CARF MF
Original